Tribunal: TJES
Processo: 5008250-69.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008250-69.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETO RIGUETI DE ABREU
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5008250-69.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BETO RIGUETI DE ABREU

RECORRIDO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por BETO RIGUETI DE ABREU em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, alegando, em síntese, que aderiu a um plano de consórcio junto a ré, pois foi afirmado pelo vendedor que se tratava de um consórcio com contemplação rápida. Contudo, ao tentar cancelar o contrato, foi informado que dos R$14.000,00 pagos, somente receberia R$1.000,00 e só ao final do grupo. Assim, por não concordar com o proposto pela ré, ingressou com a presente demanda requerendo a nulidade das cláusulas abusivas, bem como a devolução imediata dos valores pagos, devendo ser deduzida somente a taxa de administração de 0,14%.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, julgo:
a) PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar a requerida a restituir à parte autora a importância de R$ 3.391,46 (três mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser devidamente atualizada com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso (12/03/2019) utilizando o índice da CGJ/TJES, cuja devolução deve ocorrer apenas ao fim do grupo;
b) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

(3). Posteriormente, foi acolhido os embargos de declaração opostos pelo autor e a sentença foi proferida da seguinte forma:
“Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir à parte autora a importância de R$ 14.198,56 (quatorze mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), considerando do valor pago a dedução de taxa administrativa de 0,14%, além da quantia a título de seguro. O valor ser ver corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a contar do efetivo desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. O valor acima deve ser restituído após o encerramento do grupo consorcial.”

(4) O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face do capítulo da sentença que determinou a devolução da quantia paga após o encerramento do plano, sob a alegação de que a devolução deveria ocorrer de forma imediata, ou pelo menos a restituição imediata da taxa de administração. A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

(5).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(6). Comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere ao tempo da devolução da quantia paga pelo Recorrente - após o encerramento do plano, eis que tal forma de devolução encontra-se em consonância com o Enunciado 25 deste Colégio Recursal. Inobstante, frisa-se a posição do Superior Tribunal de Justiça, devendo a restituição ser realizada em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme estabelecido pelo Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

(7).Assim, a devolução do montante pago, incluindo a taxa de administração, deve ser restituída somente ao final do grupo, não havendo, desse modo, qualquer reparo a ser feito na sentença proferida.

(8). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95),
ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)